Tribunal: TJSP
Processo: 1040458-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de se retirar do prontuário do impetrante a informação de suspensão de CNH, bem como de anulação de multas de trânsito. Impossibilidade. Alegação de não recebimento das notificações de infração de trânsito, para indicação do condutor, e de multas. Impugnação, em verdade, das próprias infrações de trânsito, cuja eventual

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de se retirar do prontuário do impetrante a informação de suspensão de CNH, bem como de anulação de multas de trânsito. Impossibilidade. Alegação de não recebimento das notificações de infração de trânsito, para indicação do condutor, e de multas. Impugnação, em verdade, das próprias infrações de trânsito, cuja eventual anulação terá repercussão no processo administrativo. Competência da autarquia apenas para efetuar a anotação em prontuário do condutor, após comunicação do órgão ou entidade de trânsito que fez a autuação, nos termos do art. 256, § 3o, CTB.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040458-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO
DEAN
MARQUES
CARVALHO,
é
apelado
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040458-19.2019.8.26.0053
2
Voto
13065
Apelação
1040458-19.2019.8.26.0053 kpl (digital)
Origem
2a Vara de Fazenda Pública da Capital
Apelante
Paulo Dean Marques Carvalho
Apelado
Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo Detran/SP
Juiz de Primeiro Grau
Marcelo Sergio
Decisão/Sentença
16/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de se retirar do prontuário do
impetrante a informação de suspensão de CNH, bem como de
anulação de multas de trânsito. Impossibilidade. Alegação de não
recebimento das notificações de infração de trânsito, para
indicação do condutor, e de multas. Impugnação, em verdade, das
próprias infrações de trânsito, cuja eventual anulação terá
repercussão no processo administrativo. Competência da autarquia
apenas para efetuar a anotação em prontuário do condutor, após
comunicação do órgão ou entidade de trânsito que fez a autuação,
nos termos do art. 256, § 3o, CTB.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por PAULO DEAN MARQUES CARVALHO contra
a r. sentença de fls. 84/6 que, em mandado de segurança impetrado contra o
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP, denegou a ordem pela qual se
pretendia retirar do prontuário a informação de suspensão de CNH e anulação de
multas de trânsito.
O impetrante alega que não foi notificado das infrações e da aplicação das multas
e que soube dos fatos apenas quando realizou pesquisa de sua CNH. Requer a
procedência do pedido (fls. 90/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040458-19.2019.8.26.0053
3
Contrarrazões a fls. 98/101.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Aplicou-se ao impetrante a penalidade de suspensão do direito de dirigir por seis
meses, por infração ao art. 261, I, do CTB (“A penalidade de suspensão do direito de
dirigir será imposta nos seguintes casos: I - sempre que o infrator atingir a contagem
de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista
no art. 259” - fls. 71).
Na inicial, o impetrante alega que “não foi notificado da multa para apresentar
defesa, sendo que só foi saber quando fez uma pesquisa em sua CNH para renovar,
ficou surpreso, pois não assinou nenhuma multa, não foi notificado, não poderia
saber das infrações que são imputadas. Informa ainda que seu endereço no DETRAN
permanece atualizado, que houve cerceamento de defesa” (fls. 2).
O que se impugna, em verdade, são as próprias infrações de trânsito, cuja eventual
anulação terá repercussão no processo administrativo.
O art. 260 do CTB estabelece:
Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido
a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.
Os autos de infração foram lavrados pelo Município de São Paulo (fls. 24 e
63). Logo, compete a ele eventual anulação.
Não é de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito a
verificação de validade das multas aplicadas pelos diversos órgãos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040458-19.2019.8.26.0053
4
compõem o Sistema Nacional de Trânsito.
Ao DETRAN compete, apenas, após comunicação desses órgãos, anotar a
penalidade no prontuário do condutor e, se for o caso, dar início ao procedimento
cabível (art. 256, § 3o, CTB).
Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá
aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: (...)
§ 3o A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou
entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do
veículo e habilitação do condutor.
Nesse sentido:
Apelação no 1006918-33.2016.8.26.0037
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2017
Ementa: APELAÇÃO Ação anulatória c/c indenização por danos morais
Suspensão do direito de dirigir por infração do art. 165, do CTB
Pretensão do autor à anulação do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir, sob a alegação de que não praticou a
infração de trânsito Sentença de improcedência Autuação lavrada
pelo DER, autarquia estadual com patrimônio e personalidade jurídica
próprios, a teor do disposto no art. 260, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro DETRAN que apenas efetuou a anotação no prontuário do
autor após comunicação do órgão ou entidade de trânsito autuador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040458-19.2019.8.26.0053
5
nos termos do art. 256, § 3.o, do mesmo diploma legal Acolhimento da
alegação de ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN que se impõe
Sentença reformada Processo extinto, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil
Recurso de apelação prejudicado.
Não ficou comprovada qualquer ilegalidade ou irregularidade no processo
administrativo e/ou na anotação, no prontuário do impetrante, da penalidade
de suspensão do direito de dirigir.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL